Tribunal: TJDFT
Processo: 0008967-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008967-22.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEUTRALIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. 1.Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. Deve ser mantida a qualificadora do abusode confiança, se restou demonstrado nos autos que o acusado se valeu de tal relação para a perpetração dos delitos de furto. 3. Constatado que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi adequada, resta devidamente justificada a pena-base no mínimo legal. 4. Incide a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, ainda que a confissãotenha sido parcial ou qualificada. 5. Quando forem cometidos 07 (sete) ou mais crimes em continuidade delitiva a fração de aumento da pena a incidir deve ser a máxima prevista no art. 71, caputdo CP, qual seja, na fração de 2/3 (dois terços). 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas, sendo que a vítima do delito, pelo qual foi condenado, alegou que o valor subtraído de sua agência é diferente do valor sugerido pelo juiz sentenciante e pelo acórdão impugnado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005